Tribunal: TJES
Processo: 5006108-92.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Limite de Idade
Data de julgamento: 2022-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006108-92.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JHEYMES HAINER FERREIRA SILVA
AGRAVADO: INSTITUTO AOCP e outros
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Agravo de Instrumento e Agravo Interno n. 5006108-92.2022.8.08.0000

Agrav
ante: Jheymes Haiber Ferreira

Agravado
s
: Instituto AOCP e Estado do Espírito Santo

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Jheymes Haiber Ferreira contra a decisão reproduzida no id. 2912415, proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória nos autos da ação ordinária ajuizada em desfavor do Estado do Espírito Santo e Instituto AOCP, na qual o Magistrado de origem indeferiu o pedido liminar consistente na autorização para inscrição no Concurso Público da Polícia Militar regido pelo Edital n. 05/2022, que busca o provimento de vagas para o posto de Capitão do Quadro de Oficiais Músicos da PMES.

Nas razões de id. 2912410, o agravante alega que (a) possui 32 anos de idade e faz parte dos quadros da PMES desde 29/04/2010, ocupando atualmente a patente de Cabo Músico, (b) ao iniciar o procedimento para inscrição no certame em referência, não conseguiu prosseguir, eis que supera o limite etário de 28 anos, (c) a exigência é desarrazoada, pois não guarda relação lógica entre a sua situação e o exercício do cargo de Oficial Músico, que exerce preponderantemente funções artísticas e administrativas.

Requer o provimento do recurso, a fim de que a decisão seja reformada para autorizar a inscrição no certame e o prosseguimento nas etapas subsequentes, caso aprovado.

Contrarrazões nos ids. 3048221 e 3078346.

Agravo interno interposto pelo Estado do Espírito Santo no id. 3078054, com contrarrazões no id. 3436755.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 18 de novembro de 2022.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto: Acompanhar o(a) eminente Relator(a).

Sessão: Dia 06/12/2022.

Vogal: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme a jurisprudência do STF, é
“
possível a imposição de limite de idade para inscrição em concurso público, desde que haja anterior previsão legal e que a exigência seja razoável diante das atribuições do cargo público
”
(ARE 1210221 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 08/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-156 DIVULG 22-06-2020 PUBLIC 23-06-2020).

Com base no art. 10 da Lei Estadual n. 3.196/78, o item 1.10.1, alínea
n
do Edital n. 05/2022 estabeleceu que, para inscrição no concurso para os cargos de Capitão do Quadro de Oficiais Músicos da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, o candidato deve
“ter idade mínima de 18 anos, na data de nomeação para o cargo e, no máximo, 28 anos (vinte e oito) anos no primeiro dia de inscrição no concurso”
.

Sucede que o agravante, apesar de ter 32 anos de idade, faz parte dos quadros da Polícia Militar do Espírito Santo desde 29/04/2010, ocupando atualmente a patente de Cabo Músico, o que revela a desarrazoabilidade do critério etário no seu caso em específico.

Em que pese já ter me manifestado em sentido contrário em situações envolvendo cargo diverso, verifica-se que para o cargo de Oficial Músico a limitação de idade deve ser analisada com mais cautela, mormente quando o candidato já faz parte das fileiras militares e, em tese, atende os critérios físicos e psicológicos que a função demanda.

É a jurisprudência:

REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS - CONCURSO PÚBLICO - SOLDADO DE PRIMEIRA CLASSE - ESPECIALIDADE MÚSICO CLARINETISTA - IDADE LIMITE - PREVISÃO NO EDITAL - LIMITAÇÃO NÃO CONDIZENTE COM AS ATRIBUIÇÕES DO CARGO - IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA CONFIRMADA.

1. Consoante o entendimento do Pretório Excelso (Súmula 683), "o limite de idade para a inscrição em concurso público só se legitima em face do art. 7º, XXX, da Constituição, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido."

2. A jurisprudência do STJ é pacífica em reconhecer que existe viabilidade de fixação de regra editalícia restritiva de idade para o ingresso em cargos públicos, desde que fundada em lei, bem como se refira à função na qual seja razoável tal limitação.

3. A limitação de idade para o ingresso na carreira de Soldado de primeira classe, na especialidade de Músico Clarinetista, não é razoável, por retratar atividade meramente intelectual, que não é prejudicada por este fato.

(TJMG - Remessa Necessária-Cv 1.0000.17.046601-5/001, Relator(a): Des.(a) Afrânio Vilela, 2ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/08/2017, publicação da súmula em 01/09/2017)

REEXAME NECESSÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO - CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADO DO QUADRO DE PRAÇAS ESPECIALISTAS DA POLÍCIA MILITAR - ÁREA DA MÚSICA - EDITAL - PREVISÃO DE LIMITE DE IDADE - AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE - TRINTA ANOS E ONZE MESES - ESTATUTO DOS POLICIAIS MILITARES.

- É legítima a instituição de requisitos diferenciados para a admissão dos candidatos na carreira da Polícia Militar dada a particularidade exigida pelo cargo, conforme autorização constitucional.

- Todavia, não se mostra razoável a imposição de limite de idade para a investidura em cargo de soldado músico da Polícia Militar, uma vez que as atividades por ele exercidas não se equivalem àquelas típicas do serviço militar.

- O requisito de idade estabelecido no edital para ingresso nos cargos das carreiras da Polícia Militar deve guardar perfeita consonância com as disposições legais previstas no Estatuto dos Militares do Estado de Minas Gerais (Lei n. 5.301/1969).

- Por força do disposto no artigo 5º, inciso IV, do Estatuto dos Militares do Estado de Minas Gerais, o candidato não pode ser excluído do certame, enquanto não completar efetivamente trinta e um anos de idade na data de inclusão no curso.

(TJMG - Apelação Cível 1.0024.13.254300-0/002, Relator(a): Des.(a) Paulo Balbino , 8ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/02/2017, publicação da súmula em 03/03/2017)

A manutenção dos efeitos da decisão recorrida, no caso concreto, gera risco de dano grave ao agravante, devendo ser assegurada a sua participação no certame, aguardando-se o julgamento final.

Diante do exposto,
conheço
e
dou provimento
ao agravo de instrumento para reformar a decisão, autorizando a inscrição do agravante no certame e o prosseguimento nas etapas subsequentes, caso aprovado, julgando prejudicado o agravo interno de id. 3078054.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMITE ETÁRIO. OFICIAL MÚSICO DA PMES. CRITÉRIO DESARRAZOABILIDADE NO CASO CONCRETO. INTEGRANTE DAS FILEIRAS MILITARES. AUTORIZAÇÃO PARA INSCRIÇÃO NO CERTAME. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Conforme a jurisprudência do STF, é
“
possível a imposição de limite de idade para inscrição em concurso público, desde que haja anterior previsão legal e que a exigência seja razoável diante das atribuições do cargo público
”
(ARE 1210221 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 08/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-156 DIVULG 22-06-2020 PUBLIC 23-06-2020).

2. Com base no art. 10 da Lei Estadual n. 3.196/78, o item 1.10.1, alínea
n
do Edital n. 05/2022 estabeleceu que, para inscrição no concurso para os cargos de Capitão do Quadro de Oficiais Músicos da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, o candidato deve
“ter idade mínima de 18 anos, na data de nomeação para o cargo e, no máximo, 28 anos (vinte e oito) anos no primeiro dia de inscrição no concurso”
.

3. Apesar do agravante ter 32 anos de idade, já faz parte dos quadros da Polícia Militar do Espírito Santo desde 29/04/2010, ocupando atualmente a patente de Cabo Músico, o que revela a desarrazoabilidade do critério etário no seu caso em específico.

4. A limitação de idade para Oficial Músico da PMES deve ser analisada com cautela, mormente quando o candidato já faz parte das fileiras militares e, em tese, atende os critérios físicos e psicológicos que a função demanda.

5. Recurso
conhecido e provido
para reformar a decisão e autorizar a inscrição do agravante no certame
.
Agravo interno prejudicado

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a
Primeira Câmara Cível
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer e dar provimento ao agravo de instrumento, julgando prejudicado o agravo interno de id.
3078054
, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 06 de dezembro de 2022.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.